Tribunal: TJDFT
Processo: 0751272-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751272-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CLP ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A em face de decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por CLP ENGENHARIA LTDA (ID 21887555). Na origem, intimadas "as partes para se manifestarem acerca dos esclarecimentos do perito” (ID 70398981 dos autos de origem n. 0714498-27.2019.8.07.0001), a parte agravante requereu "a juntada dos esclarecimentos e documentos anexos, e informar que parte dos documentos comprobatórios são volumosos (notas, comprovantes e etc), motivo pela qual pugna pela visita in loco do perito, em data e hora à (sic) ser indicada por este, a fim que de que haja uma consulta a totalidade dos documentos” (ID 74227065 dos autos de origem). Referido pedido foi indeferido pela decisão ora agravada nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 74227065 em razão da parte ter sido intimada duas vezes para apresentar todos os documentos necessários a perícia, bem como a parte informou que os documentos disponibilizados nos autos eram os únicos produzidos pela área de planejamento e controle (ID 62767729 - pág. 2). Assim, resta preclusa a oportunidade para apresentar novos documentos, os quais já deveriam ter sido apresentados na contestação ou quando solicitados pelo perito. Intime-se o perito se manifestar acerca dos novos quesitos apresentado pela parte requerente (ID 74307570), bem como apresentar o valor dos honorários complementares, no prazo de 15 dias. Com a apresentação dos honorários, fica a parte requerente intimada a comprovar o pagamento dos honorários, no prazo de 5 dias. Após, intime-se o perito para continuar os trabalhos. Intime-se” (ID 21891840). A parte agravante, alega, em síntese, que “o perito, colaborador do judiciário acerca da matéria no qual é expert, com o objetivo de possibilitar decisão baseada em fundamentos técnicos, tem certa autonomia em solicitar documentos e/ou utilizar-se de todos os meios necessários, sempre que justificados, para o primor de seu desempenho, sendo inclusive o rol do § 3o do art. 473, exemplificativo. Assim sendo, os documentos são necessários para o trabalho do perito e, consequentemente, para conceder maiores elementos ao julgador, além de convergir aos interesses tanto da Agravante como da Agravada. Portanto, não há que se falar em preclusão sobre o tema, ao passo em que, na oportunidade em que foram solicitados, houve solicitação de visita in loco pelo perito, bom como juntada de alguns dos documentos pleiteados”. E pede: “Firme nas razões alhures alinhavadas, requer a Agravante, que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, para que seja deferida a visita in loco do perito para maior precisão na elaboração de seu laudo pericial, diante da insuficiência de documentação conforme alegado pelo expert”. Preparo aos IDs 21891833 e 21891834. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do CPC traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisões como a agravada, indeferindo pedido de "visita in loco do perito para maior precisão na elaboração de seu laudo pericial”, não se encontram no rol do art. 1.015, CPC, sendo também matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 5 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora